Tribunal: TJMT
Processo: 0004705-25.2015.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004705-25.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), JULIANO ALBERT SCHMIDT - CPF: 001.196.611-44 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), AFRANIO JOAO BOMBARDA - CPF: 567.427.541-68 (APELANTE), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), DANIELA ZANONI CONEJO - CPF: 031.696.971-02 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (APELANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDEPENDÊNCIA DAS AÇÕES – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se possível a cumulação de condenação em honorários advocatícios nos embargos e na execução, por se tratar de ações independentes, em razão do princípio da causalidade.

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto

por
Afrânio João Bombarda
e
Luis Carlos Conejo
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste que deixou de arbitrar honorários advocatícios ao julgar improcedente os Embargos a Execução – Processo nº 0004705-25.2015.8.11.0037, opostos contra o primeiro recorrente, pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Primavera do Leste/MT – IMPREV
, referente à
Ação de Execução por Quantia Certa
, relativamente à condenação do executado na Ação Declaratória c/c Danos Morais, promovida por João Afrânio Bombarda contra o referido Instituto, objetivando aposentadoria por invalidez e indenização por danos morais, na qual os pedidos foram julgados parcialmene procedentes.

C
ontudo, Afrânio João Lombarda e Luis Carlos Conejo, interpuseram o vertente recurso de apelação, objetivando a reforma do r.
Decisum
e a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustentam que o novo CPC, expressamente regulamenta os honorários advocatícios das causas em que for parte a Fazenda Pública em percentuais e faixas, ou seja, adotando patamares objetivos para a fixação de tais honorários.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular (id. 2634757 e 2334758).

Ausente as contrarrazões (id. 2634762).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público (id. 3221132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE/MT propôs EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de AFRÂNIO JOÃO BOMBARDA, devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, excesso na execução, visto que o exequente estaria cobrando valores além dos determinados em sentença.

Aduz que a concessão de tutela antecipada foi concedida determinando que fosse pago o benefício de auxílio-doença referente ao mês de junho/2009, sem que fosse incluído 25% (vinte e cinco por cento), sendo que tal acréscimo apenas foi determinado na sentença, quando o benefício foi convertido para aposentadoria por invalidez, publicada em 27/07/2012.

Alega que as partes recorreram, sendo que o trânsito em julgado do acórdão se deu em março/2015, sendo este o termo inicial do pagamento de acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).

Sustenta que, tendo em vista que não houve a execução provisória, o exequente permaneceu recebendo auxílio-doença até 01/07/2014, quando passou por uma perícia médica administrativa e foi considerado apto para receber aposentadoria por invalidez, concedido a partir de 01/07/2014.

Assim, requer que seja reconhecido o marco inicial do pagamento do adicional de 25% em julho/2014.

O embargado apresentou impugnação às fls. 59/68, aduzindo que o adicional remanescente é devido a partir da sentença, data de seu arbitramento, até julho/2015, data da implantação do adicional em folha de pagamento. Por fim, requereu a rejeição dos embargos.

O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido e deixou de condenar as partes ao pagamentos das custas e honorários advocatícios (id. 2334756).

Dessa decisão, os embargados
interpuseram o vertente recurso de apelação, objetivando a reforma da r.
Decisum
e a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Pois bem. Entendo que a sentença merece reparo.

C
om relação a cumulação de condenações atinente aos honorários advocatícios, tanto nos embargos à execução quanto na execução, revela-se viável, sendo pacífico o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de ações autônomas, e o processo de execução, mesmo extinto, também implica em despesas para a parte, observado ainda o princípio da causalidade, inexistindo, portanto, razão para modificação.

Julgando o recurso de apelação n. 40.606/2013, a 2ª Câmara Cível deste Tribunal, com a relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, entendeu de igual forma, mantendo a sentença que condenou o embargado em honorários advocatícios.

O art. 20 do CPC deixa clara a forma de fixação dos honorários advocatícios quanto ao tipo de ação, ou seja, apenas naquelas em que houver a condenação cabe a fixação em percentual como dispõe o seu § 3º, e nas demais cabe a fixação por apreciação equitativa do juiz, na forma do § 4º.

Não há dúvida de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios” (art. 20 do CPC).

Portanto, em regra, o vencido é condenado a ressarcir o vencedor de todas as despesas com o processo, inclusive honorários advocatícios, como corolário lógico da declaração de determinado direito, independentemente da intenção ou comportamento da parte sucumbente.

Assim, inexistindo condenação, a fixação dos honorários advocatícios encontra fundamento no § 4º, do art. 20, do CPC, devendo observar as normas das alíneas a, b e c, do § 3º do mesmo dispositivo legal, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, além da natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo, tem-se que a verba honorária precisa ser fixada em montante razoável, de forma que o valor dado à causa seja um dos parâmetros que devem ser sopesados pelo magistrado para chegar ao arbitramento justo e equânime.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar o embargado, ora apelado, ao pagamento dos
honorários
, quando fixo no montante de dez por cento, limitado ao limite previsto no art. 85, § 2º do
CPC
.

Deixo de condenar o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021